Tribunal: TJSP
Processo: 1039354-89.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - QUEIMADURA GRAVE - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela perícia médica a inaptidão profissional total e permanente decorrente das sequelas dele advindas, de rigor a concessão da aposentadoria por invalidez acidentária com início, no caso concreto, a partir da citação. Os

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - QUEIMADURA GRAVE - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela perícia médica a inaptidão profissional total e permanente decorrente das sequelas dele advindas, de rigor a concessão da aposentadoria por invalidez acidentária com início, no caso concreto, a partir da citação. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção".